Tribunal: TJDFT
Processo: 0008929-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008929-06.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, (ID 53211183), interposta pelo Embargante BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença (ID 53211180) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos em face do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Eventuais custas remanescentes pelo Embargante. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença de ID 53211180: Trata-se de embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S.A em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A execução de origem foi ajuizada pelo embargado para cobrança de multa aplicada pelo PROCON e pela AGEFIS. A parte embargante alegou, inicialmente, a necessidade de acesso ao processo administrativo que deu origem aos débitos exequendos, sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade do executivo fiscal. Assim, requereu a apresentação do processo administrativo e, após isso, prazo razoável para o exame da documentação a fim de exercer plenamente seu direito de defesa. A decisão no ID 48823584, p. 27/28 determinou a apresentação dos processos administrativos, e, posteriormente, a oportunidade do embargante emendar a inicial deduzindo a matéria de defesa e seus pedidos. Então, a parte embargante apresentou emenda à inicial em que alega, em apertada síntese, a inconstitucionalidade da Lei no 2.529/2000 por disciplinar assunto de competência exclusiva da União, qual seja, o funcionamento da rede bancária. Defendeu a inexistência de motivação para as multas aplicadas. Acrescentou que não foram consideradas as justificativas apresentadas, tampouco a manifesta tentativa de solucionar a reclamação formalizada perante o PROCON, que se omitiu na sua obrigação de observar as regras previstas no art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto no 2.181/1997, pelo que não havia motivos para o arbitramento das multas no montante de R$ 25.352,33 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Aduz, ainda, a exorbitância da penalidade, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao fim, requereu a suspensão da execução de origem e, no mérito, a extinção do feito executivo, determinando-se o levantamento da garantia depositada pelo embargante. Alternativamente, pugnou pela redução do valor da multa aplicada, a fim de evitar o enriquecimento indevido do exequente. A decisão de ID 48823580, p. 18/21, recebeu os embargos e suspendeu o curso da execução fiscal originária. Em impugnação (ID 48823583, p. 34/48), o embargado sustentou a ausência de cerceamento de defesa. Aduziu a constitucionalidade da Lei no 2.529/2000 (Lei da Fila) e a competência do ente distrital para legislar sobre interesse local. Ressaltou a plena observância dos parâmetros legais na aplicação das multas, dispostos nos artigos 24 e 28 do Decreto no 2.181/97 e art. 57 do CDC, além da reincidência do embargante. Alegou que os atos dos agentes estatais são revestidos da presunção de legalidade e veracidade, exigindo demonstração robusta e inequívoca de supostos vícios e ilegalidades para que a presunção seja afastada, o que não ocorreu no presente caso. Assim, requer a rejeição dos pedidos formulados pelo embargante. O embargante manifestou-se em réplica, repisando os argumentos já expendidos (ID 48823583, p. 55/57). Intimadas acerca do interesse na produção de provas, as partes nada requereram. No ID 164025220 determinou-se a conclusão para sentença. É o relatório. O Embargante apela (ID 53211183). Em suas razões recursais, sustenta: (i) a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.529/2000, sob o argumento de que é competência privativa da União Federal “dispor sobre matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras”, nos termos do art. 192 da Constituição Federal; (ii) a necessidade de “declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 0015-001649/2014, consequentemente, da CDA n. 0006187412, a fim de que a multa aplicada reste reconhecida como insubsistente”; (iii) inexistiu conduta abusiva por sua parte que justifique a aplicação da multa ora executada; (iv) a ausência de motivação da multa aplicada funcionaria como confisco, tendo sido aplicada em valor exorbitante, sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido; (vi) que é evidente que a imposição de multa em processo administrativo demanda a exposição e mensuração dos critérios que levaram à fixação do seu valor, não se qualifica como suficiente a mera menção da norma hipotética, sob pena de que restem obscuros os critérios utilizados para o arbitramento da penalidade, ante a ausência da imprescindível subsunção dos fatos à norma aplicável; (vii) a penalidade aplicada pelo PROCON não pode ser mantida, tendo em vista que deixou de observar os parâmetros legais. Caso assim não entenda deve ser determinada, ao menos, a minoração do valor da multa aplicada, a fim de que o Poder Judiciário comprove adotar a premissa de que a aplicação de multa em casos similares não tem por finalidade a produção de receita pública Requer que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, na medida que em razão da improcedência dos Embargos à Execução, o Processo de Execução voltou à marcha normal, com a determinação de levantamento de valores e com o risco de novos atos expropriatórios. Sustenta o fundado receio de lesão grave e de difícil visto que o Apelado poderá levantar a quantia já depositada nos autos, na forma da garantia do juízo, sem que haja qualquer garantia de que o banco será reembolsado de tal valor, caso provido o presente recurso. Aduz que apresentou Garantia do Juízo idônea e suficiente, depositada em conta judicial, cujos valores serão vertidos ao apelado, quando do trânsito em julgado devidamente corrigidos, acrescido dos assessórios legais. Defende que a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões do Recurso de Apelação apresentados, que apontam para a abusividade da multa aplicada pelo Procon, frente a situação fática dos autos comprovada pelo processo administrativo juntado com a inicial. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, devendo, por consequência, determinar-se a suspensão da Execução Fiscal (autos n. 0012270-11.2015.8.07.0018) perante o Juízo de origem até o pronunciamento final desta Corte quando for julgado o presente recurso, ao qual se protesta que seja dado provimento integral. Ao final, pede: Diante do exposto, requer a V. Exas. que dignem-se CONHECER e PROVER o presente Recurso para o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal no 2.529/2000, tendo em vista ter sido fundamentada em lei inconstitucional, que não obriga as instituições financeiras nem a Administração Pública, declarando a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada, ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante. As custas recursais foram recolhidas (ID 53211184). O Apelado DISTRITO FEDERAL apresenta manifestação (ID 53211186) reiterando os fundamentos da sentença, pugnando pelo indeferimento do pleito recursal do Embargante. É o relatório. DECIDO. O Apelante Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo, por consequência, determinar-se a suspensão da Execução Fiscal (autos n. 0012270-11.2015.8.07.0018) perante o Juízo de origem até o pronunciamento final desta corte quando for julgado o presente recurso, ao qual se protesta que seja dado provimento integral. Consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, nos termos do § 4o do aludido artigo “nas hipóteses § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso dos autos, considerando que a sentença se enquadra em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois julgou improcedente o pedido dos embargos à execução fiscal (CPC, art. 1.012, § 1o, inc. III – última parte), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, os requisitos para a concessão deste efeito suspensivo não estão presentes. É que, nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso não está, em tese, demonstrada, pois o Apelante fundamenta o requerimento correlato em abusividade do valor da multa aplicada pelo PROCON-DF e desconsideração pelo Juízo de origem de parâmetros legais para dosimetria desta sanção administrativa. Contudo, nos termos do relato supra, verifica-se que tanto esta autarquia quanto o Juízo observaram estes parâmetros, nos termos do artigos 57, parágrafo único, do CDC e 25, 26 e 28, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997. Ademais, no caso em apreço, inexiste inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.529/2000, pois se trata de legislação sobre assunto de interesse local – atendimento dos usuários de empresas públicas e privadas em tempo razoável, em que o Distrito Federal exerceu competência legislativa de Município, nos termos dos arts. 30, I, e 32, § 1o, ambos da CF, conforme tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 610.221/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 272). Portanto, nesta análise preambular, não se verifica presentes a probabilidade de provimento do recurso, pois inexiste comprovação de violação pelo PROCON-DF ou desconsideração pelo Juízo a quo destes dispositivos legais. Ademais, em que pese a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, também não se vislumbra a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Reitere-se que no caso se trata de embargos à execução fiscal. Nesse sentido, incide o princípio de que a lei especial derroga a geral – CPC. Por conseguinte, para a resolução do mérito, incide as normas da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Vê-se nos autos que o juízo da execução foi garantido com “depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária”. Por conseguinte, o valor correlato, somente, pode ser “devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente, após o trânsito em julgado”, nos termos dos arts. 9o, I, 16, § 1o e 32, § 2o, todos desta Lei. Portanto, não se constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação consubstanciado nesta segunda possibilidade. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, inc. III (última parte) e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Publique-se e Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023 17:12:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador